Tribunal: CARF
Processo: 10830.727463/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727463/2012-45
ACÓRDÃO
2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA FERNANDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título carnê leão deve-se efetuar a
respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do imposto deduzido no ajuste anual.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, art. 18 da Lei no 10.833/2003, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no
4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727463/2012-45
2
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.
.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/34):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 14 a 18, em 22/10/2012, referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário de R$ 9.017,33, atualizado até
31/10/2012.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foi verificada a seguinte infração:
Compensação Indevida de Carnê-Leão - Valor: R$ 5.868,75. Motivo: Glosa do valor
correspondente à diferença entre o valor declarado e os valores efetivamente
recolhidos com o código da receita 0190, conforme informações constantes dos
Sistemas da Receita Federal do Brasil.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação
de Lançamento.
Conforme extrato de fl. 21 e Aviso de Recebimento de fl. 24, a contribuinte foi cientificada
da autuação em 05/11/2012.
Em 05/12/2012, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2 a 8), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Os valores foram lançados em sua declaração como relativos a carnê-leão por
equívoco de sua contabilidade;
- Os rendimentos dizem respeito a valores de pensão alimentícia recebidos pela
impugnante, cuja tributação do imposto de renda não se dá via carnê-leão, mas
por meio de retenção na fonte pela pessoa jurídica EMS S.A., que é a
empregadora de seu ex-cônjuge;
- Por força da determinação judicial, a partir de fevereiro de 2008 os valores da
pensão passaram a ser mensalmente descontados da remuneração do ex-cônjuge
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727463/2012-45
3
pela empregadora deste e depositados diretamente em conta-corrente da
autuada;
- A partir de então, o imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de
pensão passou a ser retido pela fonte pagadora da pessoa jurídica EMS;
- Assim, os valores em questão foram declarados de forma equivocada pela
impugnante como pagos via carnê-leão, razão pela qual os pagamentos não foram
identificados pela Fiscalização;
- A exigência do imposto no caso configura clara bitributação, na medida em que o
tributo ora reclamado certamente já foi recolhido pela fonte pagadora EMS, sendo
esta a única responsável pela retenção e recolhimento do tributo, conforme
previsto no art. 722 do RIR/99;
- Ainda que se fosse possível penalizar a impugnante pelo pagamento do imposto
em questão, é pacífico o entendimento no âmbito da jurisprudência administrativa
e judicial no sentido de que, havendo a comprovação da retenção do tributo pela
fonte pagadora (como a própria Fiscalização consignou ter ocorrido), e ainda que
não haja recolhimento, exclui-se qualquer responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do tributo;
- Cabe à Fiscalização, portanto, exigir da fonte pagadora EMS a comprovação da
retenção e recolhimento do imposto lançado;
- Dessa forma, o tributo cobrado da impugnante é ilegítimo, merecendo a autuação
ser integralmente cancelada.
- Solicita sejam afastados os juros de mora, calculados com base na SELIC, em
razão de sua total ilegalidade, uma vez que a impropriedade da utilização da taxa
SELIC em matéria tributária já foi declarada por diversos Pretórios, principalmente
pelo Superior Tribunal de Justiça (cita ementas);
- O montante total exigido não reflete o valor correto que eventualmente seria
aplicado caso o Fisco utilizasse os juros de mora determinados pelo art. 161, §1o
do CTN, à razão de 1% ao mês, de forma que, também por essa razão, a autuação é
nula;
- Requer seja conhecida e integralmente acolhida sua impugnação, para que a
Notificação de Lançamento seja julgada totalmente improcedente e nula, com seu
consequente cancelamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 12/12/2017 (fls. 38/39), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 10/01/2018, recurso voluntário (fls. 42/50), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
no sentido de que os valores lançados foram equivocadamente declarados por sua contabilidade,
isso porque os rendimentos dizem respeito à pensão alimentícia por ela recebida, cuja tributação
não se dá via carnê-leão, mas por retenção na fonte pela pessoa jurídica empregadora de ex-
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727463/2012-45
4
marido, responsável pelo pensionamento, em estrito cumprimento de decisão judicial,
constituindo a exigência fiscal em clara bitributação. Alega ainda que caberia ao Fisco exigir da
fonte pagadora a comprovação da retenção e recolhimento do imposto reclamado. Alega também
que deverá ser expurgado do crédito tributário os juros de mora calculados com base na taxa
Selic, em razão de sua flagrante ilegitimidade. Cita jurisprudência administrativa e judicial para
motivas as pretensões recursais. Requer ao final, o provimento do presente recurso, com a
insubsistência do lançamento fiscal guerreado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 51/67.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 5.868,75,
apurada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da glosa operada, uma vez
que foram lançados equivocadamente por sua contabilidade.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 28/34) e atendo-se
aos informes contidos no lançamento fiscal (fls. 14/17), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, alegando ter incorrido em erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual, contudo reconhecendo expressamente inexistir valores recolhidos a
título de carnê-leão no ano-calendário autuado – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 32/33),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727463/2012-45
5
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDAS DE CARNÊ-LEÃO
Em sua impugnação, a contribuinte aduz que o valor objeto da infração foi declarado por
equívoco como carnê-leão, pois na verdade trata-se de imposto incidente sobre os
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia, os quais são pagos pela
empregadora de seu ex-cônjuge, que é a responsável pela retenção e recolhimento do
imposto.
Portanto, a própria contribuinte admite que não houve, no caso, qualquer valor recolhido
a título de carnê-leão, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
Por outro lado, a impugnante alega que a exigência do imposto, no caso, configuraria
bitributação, na medida em que o tributo já teria sido recolhido pela fonte pagadora EMS,
sendo esta a única responsável pela retenção e recolhimento do tributo, e que, havendo a
comprovação da retenção do tributo pela fonte pagadora, ainda que não haja
recolhimento, exclui-se qualquer responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do
tributo.
No que diz respeito aos argumentos trazidos pela interessada, cumpre inicialmente
esclarecer que, no caso de rendimentos de pensão alimentícia, a fonte pagadora de tais
rendimentos é o alimentante. Ainda que empresa EMS (fonte pagadora do ex-cônjuge da
contribuinte), em cumprimento da sentença judicial, efetue o desconto dos valores da
remuneração do alimentante e repasse tal montante à contribuinte, o ex-cônjuge
permanece sendo a fonte pagadora da pensão alimentícia recebida pela impugnante.
Por essa razão, qualquer retenção de Imposto de Renda efetuada sobre os rendimentos
pagos pela empresa EMS ao ex-cônjuge da contribuinte, ainda que conste no
comprovante de rendimentos deste, não pode ser aproveitada pela impugnante. Os
rendimentos recebidos pelo ex-cônjuge não se confundem com os rendimentos
repassados à contribuinte como pagamento de pensão alimentícia.
É importante esclarecer que, ainda que sobre o montante repassado à contribuinte
houvesse ocorrido a retenção na fonte de quaisquer valores a título de imposto de renda,
esses valores deveriam ser informados como sujeitos ao ajuste na declaração da
contribuinte, juntamente com os respectivos rendimentos, para a determinação de
diferenças a serem pagas ou restituídas.
Destaque-se, contudo, que, no caso em tela, não foi anexado aos autos qualquer
comprovante de rendimentos com a alegada retenção de Imposto de Renda.
Impende destacar, ainda, que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento; no entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não são eficazes.
Dessa forma, o lançamento deve ser mantido.
Não obstante, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações levadas ao ajuste anual, sobretudo
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727463/2012-45
6
em relação aos rendimentos e ao imposto a compensar declarado, pertence exclusivamente à
titular da declaração de ajuste anual, devendo a contribuinte responder por declarações inexatas,
com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, nos termos dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, constatada a ocorrência de compensação indevida do imposto declarado
a título de carnê-leão, e à míngua de comprovação em contrário por suporte probatório
consistente e hábil – sendo certo que eventual e suposta retenção sobre o pensionamento
alegado não gera direito a compensação pela Recorrente, mas sim e exclusivamente por seu ex-
marido/alimentante, responsável pelo alegado pagamento da verba alimentar descontada de
seus rendimentos por sua fonte pagadora – correto é o procedimento fiscal e a decisão recorrida,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário e ratificando
sua exigibilidade, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.968 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727463/2012-45
7

Fl. 81
DF CARF MF
Original